Tribunal: TJPA
Processo: 0036326-11.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Acórdão nº
Apelação Cível nº 0036326-11.2013.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém/PA
Apelante: Estado do Pará
Procurador: Abelardo Sergio Bacelar da Silva
Apelado: Alexandre Lazarini Junior
Advogado: José de Souza Pinto Filho OAB/PA 13.974
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A PEDIDO DA PARTE AUTORA APÓS INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 267, VIII E §4º DO CPC/73 (
ART. 485, VIII, § 4º, DO CPC/15).
PRECEDENTES. PREVENÇÃO QUE DEVERÁ SER OBJETO DE DISCUSSÃO NA NOVA AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.
1- A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de homologação do pedido de desistência da ação efetuado pelo demandante, ora Apelado, após ter seu pedido de liminar indeferido.
2-Alega o Estado do Pará que o pedido de desistência fora formulado pelo Apelado para que fosse reajuizada a ação na comarca de Uruará, uma vez, que na presente demanda o Apelado teve indeferido seu pedido de tutela antecipada, pelo que sustenta o Apelante que se trata de renovação da ação em comarca diversa com prejuízo aos princípios da dignidade da justiça, lealdade processual e juiz natural. Diante disso, requereu a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada; a concessão de efeito suspensivo para anular a liminar deferida nos autos do processo nº 00051686120138140066 e a anulação do referido processo em razão da completa identidade com a presente ação.
3
-
Sobre a desistência da ação, é cediço que antes de triangularizada a relação processual o autor da ação tem direito de desistir sem a necessidade de anuência do réu, consoante depreende-se do art. 267, VIII e §4º do CPC/73, vigente à época, que dispõe que se extingue o processo, sem resolução de mérito quando o autor desistir da ação; bem como, que após o decurso do prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
4
-
Somente seria necessária a anuência do requerido na hipótese do pedido de desistência dar-se após o decurso do prazo de contestação, hipótese esta que não constitui o caso em exame, uma vez que a desistência ocorrera antes da formação da relação processual, constatando-se, ainda, que a ação que tramita na Comarca de Uruará, consoante consulta no sistema LIBRA, fora ajuizada em 25.10
.
2013, enquanto que o pedido de desistência nos presentes autos (25.09.2013 - fls. 133) já havia sido homologado pelo juízo de origem (16.10.2019 - fls. 134/136). Precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios.
5-Por sua vez, no que concerne à alegação de prevenção, o art. 253, II do CPC/73, estabelece que d
istribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
6-Com efeito, os atos praticados na segunda ação, distribuída perante o juízo da comarca de Uruará (processo nº
00051686120138140066
), não merecem discussão no presente processo, de modo que qualquer alegação sobre a prevenção do juízo deveria ser direcionada à segunda ação proposta. Precedente.
7
-
Apelação conhecida e não provida
.
À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0036326-11.2013.8.14.0301)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ALEXANDRE LAZARINI JUNIOR, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado.
A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 134/136):
(...)
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da ação
, de acordo com os arts. 158, parágrafo único e 267, inciso VIII, do CPC,
extinguindo o processo sem resolução do mérito
. Determino o desentranhamento de todos os documentos que foram acostados pelo Autor nos presentes autos. Custas, como de lei, pela parte desistente (art. 26 do CPC). Pagas às custas, dê-se baixa e arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se na forma e sob pena da Lei. Gabinete do Juiz em Belém, aos 16 dias de Outubro de 2013. (grifo nosso).
Em suas razões (fls. 139/148), o Estado do Pará afirma que o Apelado interpôs Ação de Obrigação de Fazer junto à Vara de Fazenda da Comarca de Belém e, em momento posterior ao indeferimento da tutela antecipada, protocolou pedido de desistência da Ação originária deste recurso. Assevera que após o indeferimento da tutela antecipada e
,
antes da homologação do pedido de desistência, o Apelado teria ajuizado nova Ação perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará (processo nº 0005168
-
61.2013.8.14.0066), buscando alternativa diversa para a concessão da tutela antecipada, situação que violaria o princípio do juiz natural e as regras de distribuição por dependência e litispendência. Assegura que a tutela antecipada fora deferida na segunda Ação protocolada pelo Apelado.
Ao final, requereu: a) a manutenção do indeferimento da tutela antecipada até o julgamento do mérito da Ação originária da presente Apelação; b) a concessão do efeito suspensivo para anular a tutela antecipada concedida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará e, c) anular o processo que tramita na Vara Única da Comarca de Uruará.
O Apelado apresentou contrarrazões (fls. 198/216), pugnando pelo não provimento do recurso.
O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (fls. 228/234).
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 235), em razão da aposentadoria da Exma. Desa. Elena Farag, conforme Ordem de Serviço 03/2016- VP DJE 10/03/2016.
É o relato do essencial.
VOTO
À luz do CPC/73, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de homologação do pedido de desistência da ação efetuado pelo demandante, ora Apelado, após ter seu pedido de liminar indeferido.
Alega o Estado do Pará que o pedido de desistência fora formulado pelo Apelado para que fosse reajuizada a ação na comarca de Uruará, uma vez, que na presente demanda o Apelado teve indeferido seu pedido de tutela antecipada, pelo que sustenta o Apelante que se trata de renovação da ação em comarca diversa com prejuízo aos princípios da dignidade da justiça, lealdade processual e juiz natural. Diante disso, requereu a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada; a concessão de efeito suspensivo para anular a liminar deferida nos autos do processo nº 00051686120138140066 e a anulação do referido processo em razão da completa identidade com a presente ação.
Sobre a desistência da ação, é cediço que antes de triangularizada a relação processual o autor da ação tem direito de desistir sem a necessidade de anuência do réu, consoante depreende-se do art. 267, do CPC/73, vigente à época,
in verbis:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)
(...)
Vlll - quando o autor desistir da ação;
(...)
§ 4º
-
Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
Cabe registrar que somente seria necessária a anuência do requerido na hipótese do pedido de desistência dar-se após o decurso do prazo de contestação, hipótese esta que não constitui o caso em exame, uma vez que a desistência ocorrera antes da formação da relação processual, constatando-se, ainda, que a ação que tramita na Comarca de Uruará, consoante consulta no sistema LIBRA, fora ajuizada em 25.10.2013, enquanto que o pedido de desistência nos presentes autos (25.09.2013 - fls. 133) já havia sido homologado pelo juízo de origem (16.10.2019 - fls. 134/136)
Neste sentido é pacífica a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ
. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Colegiado estadual consignou expressamente que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e subsequente citação, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos termos da ação. A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1063920 SP 2017/0043563-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017) - Grifo nosso
Este também é o entendimento da Jurisprudência pátria, senão vejamos:
TUTELA PROVISORIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. Na medida em que a parte autora postulou a desistência da ação, e ainda não efetuada a citação do réu, o que dispensa a sua anuência (art. 485, § 4º, do CPC), só cabe homologar o pedido, julgando-se extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, inc. VIII, do CPC), conforme orienta a jurisprudência desta Corte
. DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA. (Tutela Provisoria Nº 70081530933, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 23/05/2019).
(TJ-RS - Tutela Provisoria: 70081530933 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 23/05/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/05/2019) - Grifo nosso
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de desistência formulado pelo autor antes da citação do réu lhe desonera de arcar com os honorários advocatícios, respondendo apenas pelas custas e despesas processuais. 2. Recurso provido, por unanimidade dos votos.
(TJ-PE - AC: 5292057 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 22/10/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2019) - Grifo nosso
Apelação Cível. Ação de Consignação em Pagamento. Processual Civil.
Desistência da ação. Sentença terminativa, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Irresignação do Demandante restrita à sua condenação em honorários sucumbenciais
. Pretensão recursal que merece acolhida. Relação processual não triangularizada. Inexistência de patrono constituído nos autos por parte do Réu capaz de justificar a remuneração de seu labor determinada pelo Juízo de origem. Inaplicabilidade do art. 90 do CPC. Precedentes uníssonos deste Egrégio Tribunal de Justiça. Reforma parcial do julgado vergastado. Conhecimento e provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 03191586720178190001, Relator: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 12/12/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) - Grifo nosso
Por sua vez, no que concerne à alegação de prevenção, o art. 253, II do CPC/73 dispõe,
in verbis:
Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza: (Redação dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)
II -
quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda
; (Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006) - Grifo nosso
Com efeito, os atos praticados na segunda ação, distribuída perante o juízo da comarca de Uruará (processo nº 00051686120138140066
), não merecem discussão no presente processo, de modo que qualquer alegação sobre a prevenção do juízo deveria ser direcionada à segunda ação proposta.
Nesse sentido:
Civil e Processual Civil - Ação Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela -
Discussão acerca da prevenção para julgamento de nova ação interposta - Matéria estranha ao processo
- Recurso não conhecido, neste ponto - Pedido de desistência da Ação, antes da citação do réu - Possibilidade, independente da anuência da parte contrária - Art. § 4º do art. 485 do CPC -Sentença mantida. I - A questão relativa à alegada prevenção não foi objeto de discussão no juízo a quo, que se limitou a homologar o pedido de desistência da parte autora; II -
Na verdade, os atos praticados na segunda ação, distribuída perante a 7ª Vara Cível de Aracaju (Processo nº 201810701290), não são objeto do presente recurso, de modo que qualquer discussão sobre a prevenção do juízo deveria ser discutida naqueles autos, e não nestes;
III - Não efetuada a citação do réu, fato este que dispensa sua anuência, conforme disposto no § 4º do art. 485 do CPC, não restava outra alternativa ao julgador monocrático senão homologar o pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC; IV - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Apelação Cível nº 201800731826 nº único0033897-19.2018.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 25/06/2019)
(TJ-SE - AC: 00338971920188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 25/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL) - Grifo nosso
Ante o exposto
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.
É o voto.
P.R.I.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora